Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704819-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: CONTAINER S BAR E RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela agravante em desfavor de CONTAINER S BAR E RESTAURANTE LTDA e de EVELYNE FREITAS RODRIGUES BORGES, indeferiu o pedido de realização de pesquisa via sistema SISBAJUD. Ressalta a agravante que a ação foi ajuizada em março de 2023 e que foi realizada pesquisa BACENJUD há muito tempo. Alega que a realização de nova diligência via sistema SISBAJUD é medida cabível para a solução do litígio. Defende que a fumaça do bom direito está latente, tendo em vista que o exequente tomou todas as medidas para tentativa de localização do executado, sem sucesso e que há risco de declaração de prescrição, o que faz necessário a intervenção judicial para as pesquisas de ativos financeiros em nome da executada. Requer a concessão da tutela antecipada para autorizar o desarquivamento dos autos e a realização de pesquisa de bens via sistema BACENJUD. Preparo recolhido (ID. 55702371e ID. 55702372). É o relatório. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/exequente apresentou pedido de realização de pesquisa via novo sistema SISBAJUD, com a aplicação da funcionalidade de ordem reiterada de bloqueios (teimosinha) (ID. 178456412 - Pág. 1 dos autos de origem). Transcrevo abaixo o teor da decisão impugnada: A pesquisa Sisbajud, realizada há apenas 4 meses, restou absolutamente infrutífera. Logo, a reiteração dessas diligências somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, tendo em vista que não foi comprovada qualquer modificação na situação financeira do devedor que justificasse a realização de nova tentativa. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta Sisbajud formulado no ID 178456412. Advirto à parte de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, de forma que, caso também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, requerendo o que entender por direito, juntando a competente planilha de débitos, sob pena de aplicação o art. 921, III, § 1o, do CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. (ID. 182306884 dos autos de origem) O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial proposta pela agravante, buscando o recebimento da quantia de R$ 740.357,17 (setecentos e quarenta mil, trezentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), atualizado em 27/03/23 (ID. 154320161 – PÁG.1 dos autos de origem). Após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD ao ID. 165858950 - Pág. 1, dos autos de origem), foi determinada, em 19.01.2024, a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens: Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados no ID 183735024, pois nenhum deles se presta à pesquisa de bens em nome do executado que visem à satisfação do crédito perseguido. Considerando que as pesquisas já realizadas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens da parte executada, determino a suspensão do processo pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Durante o referido prazo, o processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa na Distribuição, e sem prejuízo de seu desarquivamento, caso a parte credora localize bens da parte devedora. Advirto a parte exequente que a contagem do prazo prescricional, no curso do processo, se dará na forma prescrita no § 4o do art. 921 do CPC, com a redação dada pela Lei 14.195, de 26 de setembro de 2021. Esclareço que, nos termos do art. 206-A do Código Civil, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” No mais, deverá a Secretaria certificar a data de ciência da parte credora acerca “da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis”, a fim de estabelecer o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do CPC. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, desarquivem-se os autos e intimem-se as partes para eventual manifestação, no prazo comum de 15 dias, nos termos do art. 10 c/c art. 921, §5o c/c 924, V, do CPC. Intimem-se. (ID. 184150990 - Pág. 1-3, processo de origem) A parte não demonstrou qualquer alteração patrimonial das executadas; e as pesquisas anteriores via sistemas RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD não indicaram bens suficientes para adimplir a dívida. E, mesmo assim, a parte exequente requereu, em 17.11.2023, a realização de nova diligência ao sistema SISBAJUD, a fim de verificar a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, já que a penhora em dinheiro é a primeira a ser observada (art. 835, inciso I do CPC), o que foi indeferido pela decisão ora agravada. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 921.Suspende-se a execução: III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos via SISBAJUD (diligência já realizada pelo Juízo), o que não justifica. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital